Tribunal: TJES
Processo: 5019679-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019679-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDGARD ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO COMARCA PEDRO CANÁRIO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, nos autos do processo n. 5000962-43.2024.8.08.0051. O impetrante alega ausência de indícios de autoria delitiva relacionados ao crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c arts. 14, II, 29 e 30 do Código Penal) e pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar. O pedido liminar foi indeferido, informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, especialmente quanto à suposta ausência de indícios de autoria delitiva e à possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da presença de indícios de autoria e da prova da materialidade deve ocorrer no curso da ação penal, sendo o Habeas Corpus via inadequada para a reavaliação aprofundada de provas.

3. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora indicam que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, extraídos de depoimentos policiais, boletim de ocorrência e laudo de lesões corporais.

4. A prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio qualificado tentado no contexto do tráfico de drogas, o que acarreta risco à ordem pública e temor nas testemunhas.

5. O histórico criminal do paciente, que inclui condenação anterior e outros procedimentos criminais, reforça a necessidade da custódia cautelar para prevenir a reiteração delitiva.

6. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O Habeas Corpus não é a via adequada para a análise aprofundada de provas quanto aos indícios de autoria delitiva, devendo tais questões serem discutidas na ação penal.

2. A presença de indícios suficientes de autoria, somada à gravidade concreta do delito e ao risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva.

3. O histórico criminal do paciente pode ser considerado para fundamentar a necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, §2º, I e IV; 14, II; 29; 30.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDGARD ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS
, vulgo “Nego do Borel” em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES, nos autos do processo originário n. 5000962-43.2024.8.08.0051, sob a alegação de ausência de indícios de autoria delitiva.

O impetrante sustenta que não há prova suficiente nos autos de que o paciente concorreu para o crime sediado no artigo 121, §2º, I e IV, na forma dos artigos 14, II, 29 e 30, todos do Código Penal.

Aponta, ainda, que os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo não são suficientes para imputar a autoria delitiva ao paciente.

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a imposição de cautelares diversas.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 11529991, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 11959586.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDGARD ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo “Nego do Borel” em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES, nos autos do processo originário n. 5000962-43.2024.8.08.0051, sob a alegação de ausência de indícios de autoria delitiva.

O impetrante sustenta que não há prova suficiente nos autos de que o paciente concorreu para o crime sediado no artigo 121, §2º, I e IV, na forma dos artigos 14, II, 29 e 30, todos do Código Penal.

Aponta, ainda, que os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo não são suficientes para imputar a autoria delitiva ao paciente.

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a imposição de cautelares diversas.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 11529991, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 11959586.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, conforme consignado na decisão perfunctória, é imputado ao paciente e aos corréus Lucas Damião dos Santos e Bryan Keven da Silva Ribeiro, a prática do crime sediado no artigo 121, §2º, I e IV, na forma dos artigos 14, II, 29 e 30, todos do Código Penal.

Devo consignar que as insurgências relativas a indícios de autoria ou prova de materialidade devem ser discutidas no bojo da ação penal, não sendo a via estreita do presente writ adequada para tal pretensão.

Aliás, ao prestar informações, a autoridade apontada como coatora consignou que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 10/04/2025, oportunidade em que a tese absolutória poderá ser reanalisada.

Ademais, não verifico qualquer ilegalidade na custódia cautelar.

Isso porque as declarações prestadas por todas as testemunhas ouvidas na esfera policial apontam a participação do paciente na empreitada criminosa, a mando do corréu Bryan Keven da Silva Ribeiro, com quem nutria um desafeto com o paciente.

Assim, as referidas declarações revelam indícios suficientes para demonstrar, em sede desta via estreita, a autoria delitiva. Em suma, é possível extrair dos documentos acostados pelo paciente que há prova da materialidade e indícios de autoria, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de lesões corporais e pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial pela vítima e familiares.

Importante destacar que a custódia cautelar está justificada pela gravidade concreta da conduta, pois se trata de suposto homicídio qualificado tentado no contexto do tráfico de drogas, o que gera, inclusive, temor nas testemunhas que serão ouvidas em juízo.

Há também a necessidade de garantia da ordem pública, por risco de reiteração delitiva, pois conforme consignado na decisão proferida pelo magistrado de origem, o paciente “foi condenado pela prática da conduta descrita no art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do Código Penal nos autos de nº. 0000865-07.2019.8.08.0051, além de ter respondido por outros procedimentos criminais/infracionais - de nº. 0000319 44.2022.8.08.0051, 0000716-50.2015.8.08.0051 e 0001307-46.2014.8.08.0051, sendo que alguns ensejaram a distribuição de execuções socioeducativas – nº. 0000490 74.2017.8.08.0051 e 0000971-76.2013.8.08.0051;”

Nesse cenário, estando, portanto, preenchidos os requisitos da prisão preventiva, a manutenção do cárcere é medida que se impõe, o que elide a possibilidade de substituí-lo por medidas cautelares diversas.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.